Tribunal: TJES
Processo: 5043880-80.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043880-80.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE GAMA DE ALMEIDA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA. VEÍCULO VENDIDO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE MULTAS APÓS A ALIENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DAS MULTAS DO PRONTUÁRIO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o requerente pugna que sejam excluídos de seu prontuário multas relativas ao cometimento de infrações de trânsito supostamente cometidas por terceiro, sob a alegação de que o automóvel foi vendido sem que houvesse a transferência de sua propriedade perante o DETRAN.

2. O juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual o autor interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença.

3. A s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. De início, registro ser possível a transferência da pontuação e das cobranças relativas às multas praticadas por terceiro, atual proprietário do veículo, sobretudo diante de posicionamento do STJ mitigando o que dispõe o art. 134 do CTB.

5. Contudo, analisando os autos, extrai-se da peça inicial que o pedido limita-se à declaração de nulidade do Processo Administrativo nº 2023-P12D3, que aplica ao autor a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Eventual acolhimento do pedido em questão, sem que a pontuação seja transferida ao real infrator, abre brechas para impunidade e pode incentivar a prática de infrações de trânsito. Assim, é necessária a efetiva transferência dos pontos àquele que conduzia o automóvel quando do cometimento das infrações.

6. Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença proferida, inclusive por seus próprios fundamentos.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, porém, a exigibilidade das verbas recursais, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita em favor do recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)